Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-69.2020.8.11.0051
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001156-69.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (APELADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (APELADO), KEVERTON FRANÇA DE SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO -

DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS FORNECEM SEGURANÇA E ESTÃO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Keverton França de Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 59966995).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição, com apoio no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28, ou, em caso de manutenção da condenação, pugna pela imposição do regime semiaberto (Id. 59966052).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 59965066).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 71789493).

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei de Drogas, no 11.343/06), - Confirmada a materialidade e autoria delitivas. Pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, inconstitucionalidade, o tipo penal continua válido – não cabimento. Alteração de regime de pena para o mais brando. Impossibilidade – Reincidência. –
Parecer pelo Desprovimento do Recurso de Apelação.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Keverton França de Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, postulando a d
efesa apenas pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso próprio, uma vez que existe dúvida quanto à finalidade da substância apreendida. Argumenta que a quantidade de drogas, por si só, não demonstra que o entorpecente tinha como destinação o comércio ilícito.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/04/20, por volta de 21h40min, na Avenida Bahia (nas proximidades do “Mercado Tropical”), Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, trazia consigo, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em 18 pedrinhas e farelo de pasta base de cocaína, pesando, aproximadamente 04 gramas, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 06-IP, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 19-IP.

Segundo restou apurado, na data do fato, às 21h40min, o denunciado circulava pela Avenida Bahia, Bairro Eckert, nas proximidades do “Mercado Tropical”, trazendo consigo a droga acima descrita, para outros fins, que não o próprio consumo.

Por volta do mesmo horário, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na citada via pública, a qual é conhecida por ser ponto de venda de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado passou a agir de forma a evitar uma possível abordagem, tendo, inclusive, dispensado a droga que trazia consigo naquela ocasião, no entanto, tal atitude foi notada pelos policiais militares.

Assim, logo em seguida, os policiais militares abordaram o denunciado, e por meio de uma busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 102,00, fracionada em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 02,00.

Ato contínuo, os policiais encontraram a pasta base de cocaína que o denunciado havia dispensado instantes antes.

Diante do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio KEVERTON FRANÇA DE SOUSA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.(Id. 59966955).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: Vistos etc. Trata-se de ação penal instaurada em face do réu KEVERTON FRANÇA DE SOUSA, pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa prévia por meio da Defensoria Pública. A denúncia foi recebida no dia 17.08.2020.

Após a instrução do feito, que se realizou nesta data, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu, as partes apresentaram alegações finais, estando assim pronto o feito para prolação de sentença.

Era o necessário a relatar.

Fundamento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas.

O crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 possui a seguinte redação: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Agora, passo à análise acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado.

Observando-se a redação do referido artigo, após a instrução do feito, ressai que a denúncia merece total procedência.

A materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência, o Laudo Pericial definitivo de substância, sendo que este último afirma peremptoriamente a presença dos princípios ativo caracterizadores da droga conhecida como cocaína nas substâncias apreendidas com o Acusado.

A autoria, igualmente, é inconteste. Em relação ao crime de tráfico de drogas, é bom destacar que é a própria lei que determina a análise das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei:

“Art. 28. (...) § 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Para bem atender ao comando legal, passo a destacar as circunstâncias que demonstram a pertinência da figura típica prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, e não a do artigo 28 da mencionada lei.

Pois bem.

A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se, em suma, que a Polícia Militar realizava rondas nas proximidades, a qual é conhecida por ser ponto de venda de drogas.

Logo, ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado passou a agir de forma a evitar uma possível abordagem, tendo, inclusive, dispensado a droga que trazia consigo naquela ocasião, no entanto, tal atitude foi notada pelo policial militar De Paula.

Desta forma, os policiais militares abordaram o denunciado, e por meio de uma busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 102,00, fracionada em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 02,00. Por fim, os policiais encontraram 18 pedrinhas e farelo de pasta base de cocaína, pesando, aproximadamente 04 gramas que o denunciado havia dispensado instantes antes.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado KEVERTON FRANÇA DE SOUSA negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, os Policiais Militares inquiridos informaram detalhes da atuação policial, desde a abordagem do acusado até a localização da droga.

No que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas, no total,
18 pedrinhas de pasta base de cocaína, pesando, no total, 04 gramas.

No ponto, destaca-se que em relação à forma de acomodação da droga, ressai dos autos que estavam separadas e embaladas individualmente, repita-se, em
18 (dezoito) porções, acondicionadas dentro de um involucro de cor verde (sacola), indicativo de tráfico
.

Aliado a isso, constata-se que
foi localizado com o Acusado a quantia de R$ 102,00, fracionada em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 02,00, indicando, sob a análise do conjunto fático, também ser uma condição da mercancia de drogas
.

Por sua vez, em relação às alegações da Defesa, de que referidas notas serviriam de “troco” na sorveteria do pai do Réu e que as drogas seriam de propriedade da pessoa chamada “JOÃO”, não restaram comprovadas nos autos, já que a Defesa não arrolou nenhuma testemunha ou demonstrou por prova documental a veracidade de tais alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

Com efeito, vê-se que a negativa do acusado resta isolada, já que todas as demais circunstâncias demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas.

De outro lado, uma atenta análise ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 revela a desnecessidade de qualquer elemento subjetivo especial para a configuração do crime ali previsto. Há, apenas, o elenco dos verbos que, associados ao elemento normativo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qualificam a conduta como a infração de tráfico. Veja:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Assim, o fim especial da mercancia não seria sequer necessário à plena subsunção da conduta ao tipo penal. Ao revés, bastaria o enquadramento da conduta a um dos verbos para a consumação da infração. Portanto, conclui-se que a apreensão da droga em posse do Acusado, com a finalidade de “trazer consigo”, com a intenção de entregar a consumo à terceiro, já seria, por si só, suficiente para render-lhe a imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou os depoimentos das testemunhas inquiridas.

Ressalte-se que tais circunstâncias não só demonstram a pertinência do tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, como também revelam a sua autoria, já que apontam diretamente ao Acusado a prática das condutas vedada pelo referido texto legal. - Da aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, esteja adstrita à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.o 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4o, cumulativamente, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A primariedade se verifica à luz art. 63 do Código Penal. Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário. Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado. No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que: “possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2a edição, editora Método, 2008, pág. 112).

Por último, somente terá direito a diminuição o Acusado que não integrar organização criminosa, aqui entendida toda e qualquer organização voltada para o crime, pois não se pode conceber que alguém que pertença a um clã inclinado a prática de crimes (mesmo que não relacionados com o tráfico de drogas), possa se beneficiar de um instituto que pretende premiar apenas aqueles: “que não possuem conduta voltada para o crime e que não estejam envolvidos definitivamente com o tráfico”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2a edição, editora Método, 2008, pág. 113).

No caso dos autos, tenho que o Acusado KEVERTON FRANÇA DE SOUSA não preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, tendo em vista que é reincidente, uma vez que responde ao processo executivo de pena n° 2000010-73.2020.811.0051, anotando condenação nos autos n° 5476-19.2019.811.0051 (170078), da Comarca de Campo Verde - MT. Capitulação: art. 35 da Lei n° 11.343/06, em relação ao primeiro fato; e nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, em relação ao segundo fato; Pena: 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado; trânsito em julgado: 21.01.2020.

Dito isso, deixo de reconhecer o benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006. Em conclusão, analisando os depoimentos colhidos tanto na investigação preliminar quanto em Juízo é possível concluir que o Réu foi autor dos crimes de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, já que provada a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido. Isto posto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o acusado KEVERTON FRANÇA DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c.c. art. 29 do Código penal. (...)”

(Id. 59966995).

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas a de trazer consigo. Veja-se:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (sic).

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia para se configurar a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas.

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, embora a defesa alegue que a quantidade de entorpecente é ínfima, considerando a natureza do entorpecente, 18 porções de cocaína não pode ser considerada ínfima, a ponto de caracterizar uso próprio.

Além disso, as circunstâncias que envolveram a abordagem e apreensão dos entorpecentes, o local, que segundo os agentes é visto como pontos de venda de drogas, o fato de ser o agente já conhecido no meio policial por envolvimento em outros crimes, tendo, inclusive, executivo de pena, em que foi condenado por crime da mesma espécie, evidenciando seu envolvimento com o tráfico.

Ademais, o apelante afirma que os valores encontrados em seu poder pertenciam a seu pai, contudo, a defesa não se incumbiu de chama-lo ao processo para confirmar as declarações do acusado.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos agentes policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além de estar amparada pelas demais provas, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.o, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.o 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.o, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Por conseguinte, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, da mesma Lei, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, melhor sorte não lhe assiste, senão vejamos:

“Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3o, do Código Penal, preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”.
Desta feita, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da reincidência específica do réu.
Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal; nego ao réu o apelo em liberdade. ...”

Conforme se observa, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, não só em razão do
quantum
de pena aplicado, mas por se tratar de réu que ostenta reincidência específica, consoante determina o artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP.

Trago recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES.TRÊS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É tempestivo o agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União dentro do prazo de 10 dias corridos contados da intimação pessoal, nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990 c.c art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994 c.c art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é lícita a fixação do regime inicial fechado aos réus reincidentes que ostentam também maus antecedentes, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1751326/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)”

Diante do exposto,

conheço do recurso interposto por
Keverton França de Souza
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo
in totum
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021